Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727758-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA LOPES MENEZES, GABRIEL MARTINS BUENO AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLA LOPES MENEZES e GABRIEL MARTINS BUENO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c indenizatória no 0722237-46.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela urgência de arresto e deixou de reconhecer a existência de grupo econômico, excluindo litisconsortes do polo passivo. Em suas razões recursais, os agravantes explicam que postulam o ressarcimento de valores pagos em virtude de rescisão contratual por descumprimento unilateral dos agravados, os quais compõem grupo societário “praticante de esquema de Ponzi e fraude à economia popular”. Alegam que o arresto cautelar deve ser deferido no total de R$4 2.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), pois foram juntados aos autos comprovantes de pagamento da referida importância aos réus. Argumentam que está evidenciada a formação de grupo econômico e que a responsabilização dos integrantes deve se dar de forma solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §§ 1o e 2o do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltam a composição societária de cada empresa ré e esclarecem que o próprio modo de operação do negócio jurídico demonstra a existência de confusão patrimonial entre as empresas. Acrescentam que o grupo protocolou pedido conjunto de recuperação judicial, configurando outra evidência de sua caracterização. Defendem a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir os sócios Claudete e Francisley, destacando a existência de outras demandas em que este figura no polo passivo em casos análogos ao presente. Aduzem a juntada de diversas reportagens que demonstram o esquema fraudulento envolvendo referido sócio. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida, determinando-se o arresto cautelar de R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) contra todos os litisconsortes passivos arrolados na exordial. Preparo recolhido aos IDs 38506536 e 38506537. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos se encontram presentes. O Juízo a quo deferiu em parte o pedido de tutela de urgência dos agravantes e excluiu litisconsortes passivos da demanda, nos seguintes termos (ID 132618435): Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narra a parte autora que celebrou com a parte requerida contrato de gestão de ativos financeiros, por meio do aluguel de criptoativos, o qual não foi cumprido pela contratada. Ressalta que a Bitcoin sofreu uma desvalorização em agosto de 2021, o que acarretou a “evasão e descontinuidade de diversos investidores”, razão pela qual a requerida se tornou inadimplente com relação ao pagamento relativo aos rendimentos de todos os investidores, a contar de dezembro de 2021. Assegura tratar-se de esquema de pirâmide financeira. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pleitos de urgência, nos seguintes termos: “a) a concessão da tutela antecipada acautelatória da totalidade dívida em questão, nos termos do descrito no item “II.4” desta exordial, de modo que, precipuamente, determine o E. juízo o imediato arresto cautelar e bloqueio de valores em espécie ou de criptomoedas depositados em quaisquer contas do sistema financeiro nacional, do mercado de criptoativos em nome dos requeridos, de forma a satisfazer o resgate integral da quantia de R$73.440,3 (setenta e três mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos), que perfaz a dívida da ré com os requerentes, detalhada no título “III.2.” desta exordial; Subsidiariamente, caso entenda deste modo o E. juízo, que se proceda com o arresto cautelar dos ativos financeiros da ré de, ao menos, o valor inicialmente aportado pelos autores nos negócios da 1a ré, totalizando R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), evidenciados por comprovantes de pagamento anexos, de modo a restituí-los o status quo ante;” (ID 131266408, p. 21). Eis o necessário. D E C I D O. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre a parte requerente e a requerida RENTAL COINS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, bem como entre o 2o requerente e a INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, na condição de franqueado. Defende a existência de vínculo jurídico entre a referida pessoa jurídica e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Contudo, não diviso relação jurídica estabelecida com as requeridas INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO. Assim, em relação às pessoas jurídicas enunciadas, reafirmo que apenas as sociedades consorciadas, as quais são solidariamente responsáveis, a teor do disposto no art. 28, § 3o da Lei no 8.078/90 poderiam integrar a demanda. Verifico, contudo, que as pessoas jurídicas listadas não compreendem sociedades consorciadas, considerando que, conceitualmente, as sociedades consorciadas consistem no agrupamento de companhias ou quaisquer outras sociedades com o fim de executar determinado empreendimento, as quais têm por disciplina legal os arts. 278 e 279 da Lei. no 6.404/76. Registro, ainda, que a inclusão indiscriminada de pessoas jurídicas no polo passivo, atenta contra a garantia da razoável duração do processo, podendo sujeitar, ainda, a parte autora aos encargos sucumbenciais em face de cada uma delas. Consigno, por oportuno, que não se admite a responsabilização “per saltum”, uma vez que somente na ocasião da sentença o Juízo irá se posicionar acerca do acolhimento ou da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da 1a requerida, bem como da 4a requerida. Ressai evidente que apenas na hipótese de acolhimento do referido incidente se admitiria a inclusão dos sócios das pessoas jurídicas que integraram o mencionado incidente no polo passivo da presente demanda. No mesmo sentido, tem-se que a responsabilidade de grupos societários é apenas subsidiária (§2o, do art. 28, do CDC), de modo que somente com eventual provimento jurisdicional que assente a responsabilidade das requeridas com as quais a autora apontar ter vínculo jurídico de direito material, somada a insolvência patrimonial, é que exsurgirá eventual interesse e legitimidade para responsabilização das demais pessoas jurídicas que alegadamente compõe o grupo econômico, ou seja, o tema é impróprio à fase de conhecimento, guardando correspondência a futura e eventual fase de cumprimento de sentença. Desta feita, como asseverado em arguto precedente deste Eg. Tribunal, “considerando-se que as empresas constantes do mesmo grupo econômico possuem responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada, num primeiro momento, apenas contra o devedor principal (artigo 28, § 2o, CDC). Porém, não sendo os bens deste suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, cabível sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.” (Acórdão 1248073, 07013103320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tenho que a inicial desafie indeferimento em relação às pessoas acima nominadas. Paralelamente, considerando o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da requerida RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e da requerida RENTX EXCHANGE LTDA, tenho por processualmente admissível a indicação das pessoas INTERGALAXY HOLDINGS AS e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, as quais compõem os quadros societários da primeira requerida, bem como da pessoa jurídica RENTX EXCHANGE LTDA, a qual possui como sócia a 1a requerida. Neste último caso, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dará de forma inversa. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que a requerente verteu em favor RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (IDs 128545584 e 128546442). Neste particular, pontuo que as operações bancárias noticiadas se comprovam documentalmente por meio dos respectivos comprovantes de transações bancárias. Compulsando os autos, ainda vislumbro a possibilidade da negociação envolver esquema denominado “pirâmide financeira” pela pessoa jurídica demandada, de modo a prejudicar os seus clientes. Tenho, por todo o exposto, por presente a Probabilidade do Direito. O Risco ao Resultado Útil do Processo e o Perigo de Dano derivam das várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas por diversos investidores, neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cenário que reduz sobremaneira a chance de obtenção de algum recurso. No atinente ao valor perseguido – R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) – tenho que os comprovantes de transferência de IDs 128545584 e 128546442 atestam a transferência da quantia de apenas R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Instada a coligir aos autos o comprovante bancário referente as operações enunciadas nos autos, a parte requerente limitou-se a informar que todos os documentos necessários a instrução da demanda foram coligidos aos autos. Neste particular, pontuo que o magistrado figura na relação jurídica processual como destinatário final da prova. Assim, registro que as transações bancárias se provam por meio dos comprovantes bancários das referidas operações, e não por meio de captura de tela de um sistema interno, razão pela qual o deferimento da tutela pretendida alcançará apenas os valores documentalmente comprovados. No mais, caso haja cláusulas penais para hipótese de resilição, incumbirá aos requeridos remanescentes ventilá-las em suas peças de resposta, para posterior adequação do valor pelo Juízo. Pelo exposto: 1) INDEFIRO a inicial em relação às pessoas de INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO., por ilegitimidade passiva “ad causam”, e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO sem exame do mérito em relação àqueles, com amparo no art. 330, II, e art. 485, I, ambos do CPC. Sem custas. Sem honorários, à míngua de angularização da relação processual. Preclusa, EXCLUAM-SE os nomes e qualificação dos registros de distribuição; e, no mais, 2) DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de ativos financeiros mantidos pelas requeridas, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema SISBAJUD, conforme documentos que secundam esta Decisão. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. (destaques no original) A discussão cinge-se na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e caracterização de grupo econômico em relação às partes excluídas da lide, bem como acerca da determinação de arresto em valor superior ao determinado pelo juízo a quo. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se a serviço financeiro de crédito ou investimento realizado sob a forma de aluguel de criptoativos, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, diante de provas da situação de inadimplência das empresas, conforme ID 128547310 dos autos originários. Ainda, em decisões judiciais colacionadas aos autos originários em ID 128547492 e ID 130208083, noticia-se a inadimplência das rés e diversas ações ajuizadas em desfavor delas em razão de fatos análogos, os quais estão sendo investigados como atos ilícitos praticados no mercado de consumo. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. BUSCA POR BENS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, admitiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da executada. 2. Afigura-se desnecessário o exaurimento das medidas para localização de bens como requisito da desconsideração, porquanto a legislação processual assegura ao credor o direito à satisfação de seu crédito em prazo razoável, podendo empregar as vias a seu alcance, inclusive aquelas mais contundentes, como a desconsideração pretendida, que poderá ser requerida em qualquer das fases processuais, desde que observados os requisitos para tanto. 3. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389991, 07302515620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO AGRAVADO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a empresa, tendo em vista que se equipara ao consumidor, enquanto coletividade que aja intervindo na relação de consumo. 2. Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1386702, 07282024220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JC GONTIJO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORES. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. 1. Demonstrada a pertinência entre as alegações e as provas, é de se reconhecer a legitimidade passiva dos réus diretores das sociedades empresárias. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. Evidenciado o abuso na utilização da personalidade jurídica da executada, caracterizado pela confusão patrimonial com as agravantes, correta a desconsideração indireta da personalidade jurídica para incluir todas as empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367490, 07211915920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM PERTENCENTE À EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NO PROCESSO ONDE CONSTA CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, POR VIA TRANSVERSA, SOBRE A LEGALIDADE DA PENHORA PRINCIPAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte devedora/agravante (Incorporação Garden LTDA), assim como a proprietária do imóvel penhorado no rosto dos autos do processo 2014.06.1.003482-2 (Incorporação Prime LTDA) são empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo o mesmo administrador e sócios. 2. A coincidência no quadro de sócios, relação de controle ou coligação (grupo de fato) ou a combinação de esforços formalizada por uma convenção devidamente registrada (grupo de direito), caracteriza a existência de grupo econômico. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida na íntegra. (Acórdão 999075, 20160020476825AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 468/472) (destaquei) Diante de provas e indícios, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito, conforme documentos apresentados pelos agravantes, a existência de grupo econômico é possível, conforme já reconhecido em decisão judicial noticiada ao ID 130208083 dos autos originários. A relação de cada empresa e seus sócios foi delineada pelos agravantes nos seguintes termos (ID 38507322): 35. Ora, no presente caso, conforme certidão específica da JUCEPR (anexa) e consulta no portal da RFB (anexa), verifica-se que as pessoas jurídicas RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, COMPRALO, INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA, INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUÇÕES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA eINTERGALAXY HOLDINGS SA ostentam os mesmos sócios em seus quadros societários, quais sejam, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, as próprias holdings INTERGALAXY HOLDINGS SA e INTERTRADEC SA, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, ALEXSANDRO CANDIDO FERREIRA e CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO. 36. Em exposição individual, a primeira Requerida - RENTAL COINS – é uma Exchange (corretora) de criptoativos, cujo quadro societário inclui a lnterag Consultoria e Tecnologia da lnformação Ltda, a lntergalaxy Holdings S/A e o administrador Sr. Francisley Valdevino da Silva. 37. A segunda Requerida - INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA - figura como fiadora da primeira Requerida nos contratos firmados com os requerentes, e o seu quadro societário também inclui a lnterag Consultoria e Tecnologia da lnformagao Ltda, a lntergalaxy Holdings S/A e o administrador Sr. Francisley Valdevino da Silva. 38. A terceira e quarta Requeridas - COMPRALO e RENTX - também pertencentes ao grupo econômico, realizavam a intermediação dos pagamentos, convertendo os valores de criptoativos para o Real (R$) e disponibilizando a transferência dos saques referentes aos aluguéis dos clientes para suas contas bancarias pessoais. inicialmente, o serviço foi realizado pela Compralo, mas a empresa - mais recentemente - deu lugar a RentX sem maiores explicações a respeito do motivo da transição. Outrossim, a Compralo tem o quadro de sócios formado pela lntergalaxy Holdings S/A e novamente como administrador o Sr. Francisley Valdevino da Silva. Por sua vez, a RentX possui a Rental Coins como sócia e também o Sr. Francisley como administrador. 39. A quinta Requerida é a INTERGALAXY HOLDINGS S/A. Trata-se da Holding do Grupo Econômico cujo quadro societário e formado pelo Sr. Francisley (nesse caso, presidente) e Alexandro Candido Ferreira (Diretor). 40. A sexta Requerida seria a INTERTRADEC SIA. Cumpre salientar - nesse caso - que diversos bens de propriedade do grupo econômico estão sob a sua administração e o seu quadro societário é formado pelo Sr. Francisley (Presidente) e sua mãe, a Diretora Claudete Ribeiro Chagas Proencio. 41. A sétima Requerida - ITX ADMINISTRADORA DE BENS - é empresa que também recebe os bens do grupo para fins de administração e seu comando societário é realizado por Rauny Pedro Ribeiro Chagas Proencio (filho de Claudete Ribeiro Chagas Proencio e irmão do Sr. Francisley). 42. A oitava requerida, SMART CAR CENTER EIRELI, é outra empresa do grupo onde ativos financeiros são transformados em carros, sob o comando societário da lntergalaxy Holding S/A e do Sr. Francisley. 43. A nona requerida, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, é outra empresa do grupo onde ativos financeiros são transformados em carros, sob o comando societário da lntergalaxy Holding S/A e do Sr. Francisley (SócioAdministrador). 44. A décima Requerida seria a INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, que já foi mencionada anteriormente por constar nos quadros societários de diversas outras Requeridas, possuindo o Sr. Francisley como administrador e a lntergalaxy Holdings S/A como Sócia. 45. A décima primeira Requerida seria a ORPAG LTDA., cujo quadro societário indica o Sr. Francisley Valdevino da Silva, seu irmão, Rauny Pedro Ribeiro Chagas Proencio, sua mãe Claudete Ribeiro Chagas Proencio, a lntergalaxy Holding S/A e a Orbank Soluções em Pagamentos Ltda. 46. A décima segunda requerida seria a ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., cujo quadro societário indica o Sr. Francisley Valdevino da Silva e a lntergalaxy Holding S/A. 47. A décimo terceira Requerida seria a ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA., cujo quadro societário indica o Sr. Francisley Valdevino da Silva, Stevan Administração e Participações Ltda. e Fabrício Stevan. Os agravantes juntaram no recurso documento novo de ID 38507317 em que algumas das empresas que foram excluídas da lide pelo juízo a quo se reconhecem como participantes do grupo econômico, formulando pedido conjunto de recuperação judicial. Sendo assim, revela-se precipitada a decisão de exclusão dos litisconsortes apontados pelos agravantes para compor o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 134, §2o do CPC, “dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”, possibilitando o exercício do contraditório diferido. Outrossim, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, levando em consideração que se a medida não for deferida liminarmente, sem a formação do contraditório, poderá ocorrer prejuízo aos agravantes, pois os agravados poderiam esvaziar seu patrimônio. 2. ARRESTO CAUTELAR No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Em análise dos autos, diante de todos os documentos acostados pelos agravantes, o juízo a quo considerou presentes os requisitos para deferimento do arresto cautelar, pois a inadimplência das empresas decorre da falibilidade de suposto esquema de “pirâmide financeira” que vêm resultando no prejuízo a seus clientes. Todavia, defendeu que apenas estaria comprovada a transferência de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) às rés, determinando o bloqueio de sobredita quantia. Em análise dos autos, ratifica-se a fragilidade dos documentos de comprovação de transferência acostado pelos agravantes ao ID 128546441 dos autos originários, por não constituírem comprovantes formais. Contudo, o documento de ID 132672736, por sua vez, contém todos os requisitos para comprovação da transferência de R$ 32.000 (trinta e dois mil reais), razão pela qual deve ser considerado para aumento dos valores cautelarmente buscados nos autos. Ademais, importante registrar que o montante constrito ficará sob a custódia do Estado, não havendo, assim, risco de irreversibilidade da medida, que, inclusive, poderá ser desfeita caso os réus demonstrem, cabalmente, que suas operações foram legítimas ou que possuem condições de arcar com eventuais obrigações futuras. Neste sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Como espécie de tutela de urgência, o arresto cautelar depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O fumus boni iuris fica evidente diante da comprovação de que o negócio jurídico firmado entre as partes, com fortes indícios de irregularidade, não está sendo cumprido pela empresa ré, que parou de entregar os rendimentos prometidos, e também deixou de disponibilizar o acesso aos sistemas pelo contratante, não havendo qualquer ação por parte da seguradora a indicar adimplemento das cartas-fianças. 3. O periculum in mora fica demonstrado pela aparente ausência de patrimônio das empresas seguradoras para honrar com as fianças concedidas, bem como pelo fato de haver várias ações em trâmite contra a empresa agravada que indicam a ocorrência de fraude, com a chamada "pirâmide financeira", que acarreta evidente prejuízo aos investidores. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois o montante constrito ficará sob a custódia do Estado. 5. Recurso provido. Maioria. (Acórdão 1390984, 07431831320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado:CRUZ MACEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, ao menos em sede de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022 15:47:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador